Tribunal: STF
Processo: HC 58349
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PETIÇÃO QUE E DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO, EM DESACORDO COM A
NORMA DO ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE VIGENTE A
ÉPOCA, DIRETAMENTE A ESSE TRIBUNAL, E, AINDA ASSIM, DEPOIS DE
ESCOADO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DESSE RECURSO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.